Tribunal: TJDFT
Processo: 0010214-54.2018.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-01-21

Ementa:
D E S P A C H O 1. Ciente das petições (ID ́s 13150757 e 13479818) da credora DENISE NONATO DE OLIVEIRA SOARES no que diz respeito à concordância dos cálculos apresentados pelo Distrito Federal. 2. Após, encaminhem-se as informações dispostas pelo DISTRITO FEDERAL (ID ́s 13478920 - 13478923) à conferência dos contadores que atuam nesta Coordenadoria, tendo em vista a apresentação de planilha de cálculos referente ao adiantamento preferencial deferido no ID 11459281 e a notícia de inexistência de cessões e processos administrativos de compensação tributária em nome da credora DENISE NONATO DE OLIVEIRA SOARES. Publique-se. Brasília, 10 de janeiro de 2020. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios